Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-50.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA COMINADA. AUSÊNCIA DE SUFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estelionato, correta a condenação da apelante nas penas do artigo 171 do CP.
2. Segundo orientação jurisprudencial dominante, a pena-base deve ser fixada mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-mínima cominada ao tipo, para cada circunstância judicial valorada negativamente, exceto se houver idônea fundamentação para maior recrudescimento.
3. Contando a ré com apenas duas condenações definitivas, aptas a caracterizarem maus antecedentes, necessária a redução da pena-base para se adequar ao entendimento jurisprudencial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.